Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-15.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização por testemunhas de que o apelante portava a sacola na qual a droga foi encontrada. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a sua fala deve ser objetiva, não genérica pela origem. Cotejo entre a fala de quem fala sob compromisso nos autos e o acusado que não assume compromisso e pode se negar a responder perguntas, produzir provas contra

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização por testemunhas de que o apelante portava a sacola na qual a droga foi encontrada. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a sua fala deve ser objetiva, não genérica pela origem. Cotejo entre a fala de quem fala sob compromisso nos autos e o acusado que não assume compromisso e pode se negar a responder perguntas, produzir provas contra si próprio, falar a verdade (sem confusão com direito a mentir), valoriza bem mais a prova testemunhal.
Art. 59, CP – fundamentação adequada. Exacerbação na primeira fase respeitada, por ser o Juiz a quo mais próximo do Comarcano e compreender a visão local para os crimes. Não demonstração de uso a gerar dúvida de que poderia ser para consumo próprio. Regime prisional adequado. Apelante microempreendedor que se ajusta à figura de fazer parte de organismo criminoso.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500255-15.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GUSTAVO HENRIQUE PRADO DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-15.2019.8.26.0616 -Voto no 41933
2
VOTO No.
41933
AP. No.
1500255-15.2019.8.26.0616
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES 2a. Vara Criminal
APTE.:
GUSTAVO HENRIQUE PRADO DE BRITO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO
APELAÇÃO tráfico de drogas. Visualização por testemunhas de
que o apelante portava a sacola na qual a droga foi encontrada.
Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a sua
fala deve ser objetiva, não genérica pela origem. Cotejo entre a
fala de quem fala sob compromisso nos autos e o acusado que não
assume compromisso e pode se negar a responder perguntas,
produzir provas contra si próprio, falar a verdade (sem confusão
com direito a mentir), valoriza bem mais a prova testemunhal.
Art. 59, CP fundamentação adequada. Exacerbação na primeira
fase respeitada, por ser o Juiz a quo mais próximo do Comarcano e
compreender a visão local para os crimes. Não demonstração de
uso a gerar dúvida de que poderia ser para consumo próprio.
Regime prisional adequado. Apelante microempreendedor que se
ajusta à figura de fazer parte de organismo criminoso.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 127/136 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação GUSTAVO HENRIQUE PRADO
DE BRITO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 31 de
janeiro de 2019, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei
no. 11.343/2006, à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-15.2019.8.26.0616 -Voto no 41933
3
Em apelo entende insuficiente a prova colhida nestes autos a
demonstrar a mercancia. Como teses subsidiárias: i) desclassificação para
consumo próprio; ii) exasperação indevida da pena; iii) aplicação do redutor do m-
4o.; iv) fixação do regime inicial aberto e aplicação da detração penal; v)
inconstitucionalidade da multa.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante pretende que não estivesse vendendo droga.
Disse que saiu do prédio em que reside e indo para o estacionamento do
conjunto residencial onde estavam dois “moleques”, quando estes correram,
também correu. Levava R$ 4,00 consigo e é usuário de drogas.
O órgão acusatório trouxe como testemunhas os policiais que
efetuaram a prisão do apelante. Estes afirmaram que o local é conhecido como
ponto de venda e passando por lá o apelante foi avistado com a sacola verde na
mão e próximo de duas pessoas. Foram em perseguição ao grupo e o apelante
foi detido, bem como uma pessoa que disse que estava, naquele momento, em
transação com o apelante para aquisição de droga. Isso levou à convicção de
que ele traficava e sua presença no local era para esse fim.
O apelante não cuidou de produzir quaisquer provas nestes
autos quanto: i) a ser usuário de drogas; ii) ter atividade lícita e regular que lhe
permita o sustento; iii) o motivo de ter a imputação lançada contra ele pela
terceira pessoa a que disse que estava adquirindo droga dele.
Isso competia ao apelante, ao fazer as afirmações que
lançou no interrogatório em Juízo, regra do artigo 156, do Código de Processo
Penal. Devia ele ter demonstrado tais condições.
No cotejo das provas trazidas aos autos deste processo
crime se tem, de um lado, o afirmado pelos policiais quer quanto a visualização
tida de que o apelante segurava a sacola apreendida posteriormente e que
continha a droga, quer quanto a ouvirem que ele estava efetuando a venda.
Policiais são testemunhas como qualquer pessoa e
impugnação a eles deverá ser específica, objetiva, não genérica pela origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500255-15.2019.8.26.0616 -Voto no 41933
4
Ademais, no confronto de afirmações há que testemunhas podem sofrer processo
crime por falso testemunho e no caso de funcionário público, chegando à perda
do cargo. Outrossim, o acusado em Processo Penal é personagem que: i) não é
obrigado a responder perguntas; ii) não é obrigado a falar a verdade (o que não
pode se confundir com direito de mentir). Em nenhuma dessas situações há
previsão de reprimenda contra ele.
Com isso se tem que aqueles que estão sujeitos a
penalidade devem ter suas falas mais valorizadas do que as daqueles que não
são, sequer, obrigados a responder perguntas e podem omitir fatos.
Com isso se tem que a fala das testemunhas trazidas pelo
órgão acusatória demonstra o fim de tráfico, se sobrepondo à singela negativa do
apelante. Com o reconhecimento da culpa, fica afastada em definitivo a
presunção de inocência que até então existia no processo.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, reconhecida a forma
qualificada pela proximidade com local público, foi a pena exasperada no primeiro
momento em consideração a droga, cocaína, com efeitos altamente nocivos. O
Magistrado a quo é próximo do Comarcano, da Sociedade local e sua avaliação
deve ser levada em consideração por refletir a opinião, o anseio daquela
Comunidade. Portanto, a elevação inicial e na fase denominada “circunstâncias
judiciais”, bem demonstra essa condição. A qualificadora levou ao total da pena
imposta. Descabe o redutor de vez que o apelante, ainda que na condição de
microempreendedor, está alinhado a corporação criminosa. Não tendo condição
financeira, o crédito é a confiança do grupo que integra para a recepção daquela
quantidade de droga. Isso também encaminha para que seja receitada a
condição de mero consumidor e o regime aplicado o foi corretamente como o
fechado, Lei 8.079/90 que inibe outra forma.
A detração penal já está sendo operada, mesmo porque foi
expedida Guia de Recolhimento provisória, fls. 147/148 dos autos, ou seja, a
pena está sendo executada com apreciação de progressão, evolução.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por GUSTAVO HENRIQUE PRADO DE BRITO, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator